Tribunal: TJDFT
Processo: 0017691-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0017691-45.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA TERESA RODRIGUES, WAGNER AZEVEDO DA SILVA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Defiro o pedido de ID no 37474462, conferindo à Terracap o prazo dilatório solicitado de quinze (15) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da apelada, voltem conclusos os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator